Tribunal: TJSP
Processo: 7000415-72.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706641
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7000415-72.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
ROBERT LEANDRO DA COSTA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E SILVA (Presidente) e MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000415-72.2020.8.26.0482 -Voto no 42304
2
VOTO No 42.304
AGRAVO EM EXECUÇÃO No. 700415-72.2020.8.26.0482
AGRAVANTE: ROBERT LEANDRO DA COSTA
AGRAVADO: MM JUIZ DE DIREITO DA VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE/SP.
ROBERT LEANDRO DA COSTA interpôs o
presente recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO contra decisão de fls. 32 e
verso, proferida nos autos da execução no 1.036.105, pelo MM. Juiz de Direito
da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Presidente Prudente, Dr.
Atis de Araújo Oliveira.
Informa, em suma, que foi imputada ao agravante,
falta disciplinar de natureza grave, supostamente cometida em 25/02/2018,
sendo que somente restou homologada em 07/01/2020.
Acrescenta que, em razão de não existir previsão
especifica do prazo prescricional da falta disciplinar na legislação pátria, a
jurisprudência encampou a tese de uma corrente doutrinária, para a qual o
lapso adequado à prescrição de faltas seria de 03 anos, eis que seria o menor
prazo prescricional previsto no Código Penal, contudo, tal entendimento é
inconstitucional, pois ao equiparar crime com falta disciplinar, ofende
frontalmente o principio da proporcionalidade.
Alega que o correto entendimento e por se tratar de
infração disciplinar de falta administrativa, deve ser adotado, por analogia, o
disposto no artigo 142, III da Lei 8.112/90, que dispõe sobre o regime jurídico
dos servidores públicos civis da União, das Autarquias e das Fundações
Públicas Federais, cujas faltas disciplinares prescrevem em 180 (cento e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000415-72.2020.8.26.0482 -Voto no 42304
3
oitenta) dias, e que caso essa tese não seja acolhida, que, ao menos, seja
reconhecido o prazo prescricional de 01 (um) ano, em analogia com a
exigência de não cometimento de falta grave nos 12 (doze) meses anteriores
ao Decreto de Indulto para a concessão dos benefícios de indulto e comutação
(art. 5o do Decreto 8.172/2013).
Argumenta que no caso em testilha, o
comportamento imputado ao agravante não se subsume a qualquer das faltas
graves previstas nos artigos 50 a 52 da Lei das Execuções Penais, eis que
não houve qualquer periculosidade ou ofensividade ao estabelecimento
prisional, sendo que na pior das hipóteses, pode-se concluir que as condutas
imputadas se amoldam nas infrações disciplinares de natureza média ou leve
tipificadas no Regimento Interno Padrão dos Estabelecimentos Prisionais do
Estado de São Paulo.
Explana que em homenagem aos princípios da
proporcionalidade, da especialidade e da subsidiariedade o agravante merece
ser absolvido, ou, ao menos, que a falta tida como de natureza grave seja
desclassificada para falta de natureza média ou leve.
Salienta que a decisão da revogação dos dias
remidos acima do mínimo legal, deverá necessariamente ser precedida de
ampla fundamentação judicial, sendo vedada a menção genérica utilizada pela
decisão guerreada, a teor dos artigos 127 e 57 da Lei das Execuções Penais e
o artigo 93, inciso IX da Constituição Federal.
Pondera que a falta grave não devia ter sido
aplicada, eis que: “(i) a natureza da infração foi insignificante; ii) os motivos são
penalmente irrelevantes, já que não comprovados; iii) as circunstâncias do fato
não se revestem de nenhuma gravidade, pois não houve ofensa a direito
alheio; iv) não há notícia de qualquer consequência negativa decorrente do
fato; v) a personalidade do agente não pode ser valorada, pois o Direito Penal
democrático somente se preocupa de fatos e atos e não de pessoas (modo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000415-72.2020.8.26.0482 -Voto no 42304
4
ser), em respeito aos princípios da culpabilidade e legalidade; e vi) a
quantidade de pena cumprida pelo apenado deve ser levada em conta como
atenuante, em razão dos mortificadores efeitos da prisionização”.
Requer seja o presente recurso conhecido e provido
a fim de ser reconhecida a extinção da punibilidade ante a superveniência da
prescrição; seja reformada a decisão de Primeiro Grau para que se absolva o
agravante por atipicidade, ou, que se desclassifique o fato para outro de
natureza média/leve. Outrossim, acaso rejeitados os demais pleitos
defensivos, requer-se a declaração da perda dos dias remidos ao mínimo legal
de 01 (um) dia ante a ausência de fundamentação idônea para motivar uma
reprimenda mais severa ou cassar a decisão e determinar que o Juízo de piso
fundamente concretamente a perda dos dias remidos (fls. 35/42).
Contraminutado o recurso (fls. 44/48) a r. decisão
agravada foi mantida pelo MM. Juiz (fls. 49).
A Procuradoria de Justiça, em seu parecer de fls.
54/59, opinou pelo não provimento do recurso e pelo afastamento da
preliminar arguida.

É O RELATÓRIO.
Consta do Comunicado de 25/02/2018 (Fls. 09 vo),
que o agravante cometeu falta disciplinar de natureza grave no mesmo dia,
consistente em desrespeito às ordens, uma vez que sua companheira teria
tentado entrar no presídio, portando em suas vestes, anotações a respeito do
tráfico, com informes dos nomes das pessoas que estariam em débito junto à
“biqueira”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000415-72.2020.8.26.0482 -Voto no 42304
5
Por decisão datada de 07/01/2020 foi reconhecida a
falta disciplinar de natureza grave praticada pelo agravante, ocasião em que a
autoridade agravada determinou a perda de 1/3 dos dias eventualmente
remidos anteriormente à data da falta, nos termos do artigo 127 da Lei das
Execuções Penais, nos termos do artigo 126, §1o, 1o, inciso II e artigo 127 da
Lei das Execuções Penais, alterados pela Lei 12.433/2011, bem como foi
determinado o reinicio da contagem do prazo para progressão de regime, nos
termos da Súmula 534 do E. Superior Tribunal de Justiça.
O recurso não comporta provimento.
Como é cediço, pela falta de mecanismos legais
específicos, a pretensão punitiva do Estado quanto às infrações disciplinares é
regulada pelas disposições comuns à matéria. Não cabe sustentar que sua
natureza seja meramente administrativa, pois a competência para julgá-la é do
Juízo das Execuções Criminais. Logo, utilizando-se de método comparativo, é
de rigor que se trace a analogia entre o instituto em questão e o direito penal
material e processual.
O
processo
administrativo
penitenciário
é
o
equivalente executório do inquérito policial e o édito de julgamento das faltas
disciplinares é equiparável à sentença da ação criminal. Anote-se que o
Regimento Interno Padrão dos Estabelecimentos Prisionais do Estado de São
Paulo prevê em seu art. 59, § 1o, alínea c, que o prazo para conclusão de
procedimento administrativo que apura falta grave é de 90 (noventa) dias. No
entanto, o julgamento destas infrações pelo Juízo deve ocorrer dentro do
triênio previsto no artigo 109, VI, do Código Penal (com redação dada pela Lei
12.234/2010).
No caso em apreço, observa-se que não houve o
decurso do período de três anos entre a data do cometimento da falta grave

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000415-72.2020.8.26.0482 -Voto no 42304
6
pelo recorrente (25/02/2018) e a prolação da referida decisão (07/01/2020),
razão pela qual fica afastada a prescrição.
Conforme se verifica, o procedimento administrativo
transcorreu dentro dos ditames da legalidade, observado o contraditório e a
ampla defesa, tendo o agravante sido devidamente assistido por advogado da
FUNAP e por Defensor Público, sendo-lhe dada ampla oportunidade de se
defender da falta que lhe fora imputada, razão pela qual a sindicância resultou
sancionada pelo Juízo. Ademais, a oitiva do agravante, os depoimentos
prestados pelos agentes penitenciários não deixam dúvida acerca do
cometimento da falta grave, constituindo prova hábil à caracterização da
infração disciplinar.
Acrescento, ainda que a decisão que aplicou a
sanção está devidamente fundamentada, ainda que de forma concisa;
respeitou os limites da razoabilidade e da proporcionalidade quando destinou à
falta o caráter de natureza grave, sem contar que está revestida de legalidade,
não apresentando arbitrariedade ou teratologia a justificar sua reforma judicial.
Filio-me, portanto, ao entendimento do magistrado de piso, uma vez que
restam-me dúvidas sobre o motivo pelo qual o agravado queria receber
informações dentro do presídio. Qual seria a finalidade intrínseca de saber os
nomes das pessoas que estariam em débito com a “biqueira”? Desse modo,
embora a referida falta poderia ter caráter de natureza média ou leve,
conforme sugerem os artigos 44 e 45 do Regimento Interno Padrão dos
Estabelecimentos Prisionais do Estado de São Paulo, essa classificação não
deve prosperar, eis que o narcotráfico é um delito nefasto que assola a
sociedade e traz consigo quantidade absurda de crimes reflexos e, dentro
dessa perspectiva, qualquer ato praticado que venha a favorecer esse tipo de
infração deve ser punido com maior rigor, ainda mais se cometido dentro de
presídio, por integrante de facção criminosa.
No que tange à remição, observa-se que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000415-72.2020.8.26.0482 -Voto no 42304
7
legislador, ao disciplinar a matéria, ao reduzir o tempo de cárcere dos
sentenciados que trabalhavam, visava àqueles que mantinham bom
comportamento carcerário. Se assim não fosse, não faria distinção entre o
preso com boa conduta e aquele indisciplinado.
Dessa forma, temos que o trabalho do preso não se
amolda àquele visto nas relações trabalhistas. Trata-se tão somente de uma
concessão do Estado, uma oportunidade do apenado ver-se emendado e útil,
o que possibilita que ele adquira valores que do trabalho advém. Aquele que
pretende ver sua pena diminuída deve, portanto, abster-se do cometimento de
falta grave, bem como observar conduta retilínea, sob pena do perdimento dos
dias trabalhados.
Ademais, o Colendo Supremo Tribunal Federal tem
entendido que a remição computada não constitui direito adquirido do preso,
por se tratar de um benefício sujeito à condição resolutiva, ou seja, está ligado
ao comportamento carcerário do condenado.
Nessa esteira, o STF editou a Súmula Vinculante no
9, assentando que “o disposto no artigo 127 da Lei 7.210/84 foi recebido pela
ordem constitucional vigente e não se lhe aplica o limite temporal previsto no
caput do artigo 58”.
Nesse diapasão, preleciona o eminente jurista
Guilherme de Souza Nucci:
“Trata-se de jurisprudência amplamente majoritária que
o condenado, ao praticar falta grave, perde os dias
remidos, iniciando-se novo cômputo a partir da data da
falta. Embora alguns sustentem haver, nesse caso,
direito adquirido, ou seja, uma vez reconhecida a
remição de parte da pena, cometida a falta grave, não
se poderia perder o que já foi conquistado, deve-se
aplicar exatamente o disposto no art. 127 desta Lei,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000415-72.2020.8.26.0482 -Voto no 42304
8
afinal, não há previsão para o reconhecimento de direito
adquirido, nem tampouco de geração de coisa julgada
material em relação ao reconhecimento do benefício.
Tanto assim que, recebendo regime prisional mais
favorável, não tem o condenado direito adquirido de nele
permanecer. Caso cometa falta grave, pode ser
regredido. O único caso que afasta a possibilidade de
perda dos dias remidos é o término da pena antes do
reconhecimento da referida perda ser decretada pelo juiz
desde que a extinção da pena já tenha sido proferida”1.
Além disso, a prática de falta grave pelo apenado
acarreta o reinício da contagem do lapso temporal necessário ao
preenchimento do requisito objetivo para fins de progressão de regime,
porquanto o cometimento de falta disciplinar de natureza grave nada mais é do
que uma causa de regressão de regime prisional, assim tratada pela
jurisprudência e doutrina, que tem como efeito a interrupção da contagem do
tempo de cumprimento da sanção corporal.
Nesse sentido:

“Consoante entendimento firmado pelo STJ,
o
cometimento
de
falta
grave
pelo
condenado implicará no reinício do cômputo
do interstício necessário ao preenchimento
do requisito objetivo para a concessão do
benefício da progressão de regime. Ordem
Denegada” (HC 16.233-SP - Rel. Min.
Laurita Vaz - DJ 08.03.2004).
1 Nucci, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. 4a ed. São Paulo:
editora Revista dos Tribunais, 2009; p. 545/546.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000415-72.2020.8.26.0482 -Voto no 42304
9
Logo, o reinício do lapso temporal, a contar da falta
grave perpetrada pelo reeducando incide apenas para fins de progressão de
regime, porquanto tal interrupção não se opera para fins de livramento
condicional e comutação de penas.
Por fim, no tocante a alegação da falta de motivação
da perda do quantum de dias remidos, entendo que ao contrário do afirmado
pela Defesa do agravante a decisão guerreada está devidamente
fundamentada, inclusive no que tange a escolha da fração de 1/3 para a perda
dos dias remidos, eis que lastreada nos termos do artigo 127 da Lei das
Execuções Penais.
Confira-se:
“Remição, Recurso interposto contra decisão que, ao
acolher pedido de aplicação retroativa da Lei 12.433/11,
declarou a perda de 1/3 dos dias remidos anteriormente
a cada falta grave praticada. Afastamento da alegação
preliminar de nulidade da decisão por ausência de
fundamentação. Decisum proferido em observância ao
principio da isonomia, considerando o número de faltas
praticadas
pelo
sentenciado,
evitando
tratamento
equivalente a reeducandos com comportamento diverso.
Decisão mantida. Agravo não provido. E no que tange à
aplicação da fração máxima, no caso dos autos, bem
agiu a douta magistrada ao considerar a intensa
gravidade dos atos praticados pelo condenado, ou seja,
a pratica de novos delitos, que evidencia tratar-se de
preso de difícil recuperação, que não se encontra
engajado no processo de reeducação penal” (TJ/SP
AGR 0144969-60-2013.8.26.0000 DJ 26/09/2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000415-72.2020.8.26.0482 -Voto no 42304
10
E ainda, como é cediço o Magistrado possui
discricionariedade para a fixação do montante da pena, bastando apenas que
fundamente a sua decisão, o que foi feito no caso em apreço.
Ante
o
exposto,
NEGO
PROVIMENTO
AO
AGRAVO interposto, para que subsista a r. sentença por seus próprios e
jurídicos fundamentos, ficando afastada a preliminar arguida.
WALTER DA SILVA
Relator